Tribunal: CARF
Processo: 13891.720011/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13891.720011/2012-14
ACÓRDÃO
2002-009.197 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELA MARIA ALONSO COLOGNESI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Em consonância com julgamento do Supremo Tribunal Federal que
decretou a inconstitucionalidade da tributação, pelo regime de caixa, dos
rendimentos decorrentes de ação judicial recebidos acumuladamente até o
ano-calendário 2009, em entendimento a que se encontra vinculada a
Receita Federal por força da legislação vigente, considera-se improcedente
o lançamento correspondente à omissão dos referidos rendimentos,
porquanto não utilizadas as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas
próprias a que se referiam os rendimentos recebidos acumuladamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a DIRPF/2008, processada
sob o no 08/19.924.162.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.197 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720011/2012-14
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 48/51, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano
calendário 2007, em que foi constatada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal à fl. 49, da qual consta a seguinte complementação:
EM RESPOSTA À INTIMAÇÃO, A CONTRIBUINTE APRESENTOU CÓPIAS DOS
DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO JUDICIAL.
ALTERADOS OS RENDIMENTOS DA AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME APURADO
ABAIXO: RENDIMENTO BRUTO R$ 285.000,00 = R$ 224.823,49 (TED SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA) + R$ 60.176,51 (IMPOSTO DE RENDA), CONFORME
DOCUMENTOS ANEXOS.
RENDIMENTOS ISENTOS (CÁLCULOS HOMOLOGADOS E SENTENÇA) = VALORES
RELATIVOS AO FGTS E FÉRIAS (+ 1/3) = R$ 35.451,46, QUE REPRESENTAM 12,44 %
(PORCENTO) DO MONTANTE DE R$ 285.000,00.
RENDIMENTO = R$ 285.000,00 * 87,56% = R$ 249.546,00.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS = R$ 71.250,00 * 87,56% = R$ 62.386,50
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS R$ 187.159,50, SENDO:
RENDIMENTO APURADO R$ 249.546,00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE R$
62.386,50.
Cientificada do lançamento por via postal em 20/12/2011 (fls. 53 e 54), a
interessada apresentou a impugnação de fls. 2/15 em 19/01/2012, à qual anexa
os documentos de fls. 16/46, aduzindo as razões sintetizadas a seguir:
a) Não incide imposto de renda sobre as verbas relativas ao pagamento de horas
extras, pois estas não constituem renda nem proventos, como também entendeu
o Superior Tribunal de Justiça- STJ no julgamento do Recurso Especial n° 670.716.
b) Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente através de ação judicial
trabalhista, processo 00600-2006-048-15-00-0, relativas ao período de abril/2001
até abril/2006, num total de 61 meses, que devem ser tributados como
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.197 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720011/2012-14
3
rendimento recebido acumuladamente-RRA e não numa única parcela, conforme
legislação atual, especialmente a Instrução Normativa RFB 1.127/2011.
c) Os juros de mora recebidos na ação judicial não compõem o rendimento do
trabalho nem do capital nem de ambos, sendo mera indenização pela
indisponibilidade do valor recebido fora da época própria, como se entendeu em
decisão recente do STJ, devendo serem excluídos da base de cálculo do imposto.
d) Os valores pagos de honorários advocatícios se constituem em despesas
necessárias ao recebimento, requerendo-se serem considerados integralmente
dedutíveis da base de cálculo.
e) A imputação de omissão de rendimentos é descabida, visto que os rendimentos
supostamente omitidos foram declarados na Ficha de Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis da Declaração Anual de Rendimentos.
f) Requer a exclusão da base de cálculo de todos os rendimentos isentos e não
tributáveis e dos tributáveis exclusivamente na fonte, tais como:
FGTS, 13° Salário, Férias não gozadas, 1/3 de adicional de férias, indenização de
intervalos refeição não usufruídos no período laboral e Juros de Mora.
Solicita ainda a inclusão e consideração dos documentos apresentados, pugnando
pela juntada de outros meios de prova no decorrer do processo, sem exceção.

O acórdão de procedência parcial tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Em consonância com julgamento do Supremo Tribunal Federal que decretou a
inconstitucionalidade da tributação, pelo regime de caixa, dos rendimentos
decorrentes de ação judicial recebidos acumuladamente até o ano-calendário
2009, em entendimento a que se encontra vinculada a Receita Federal por força
da legislação vigente, considera-se improcedente o lançamento correspondente à
omissão dos referidos rendimentos, porquanto não utilizadas as tabelas e
alíquotas vigentes nas épocas próprias a que se referiam os rendimentos
recebidos acumuladamente.
Contudo, não é possível restabelecer a Declaração de Ajuste Anual cuja revisão
ensejou o lançamento, uma vez que o cálculo do imposto nesta efetuado também
não observou o regime de competência.
Impugnação Procedente em Parte Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de primeira instância que julgou improcedente a
impugnação em 06/05/2016, o sujeito passivo interpôs, em 25/05/2016, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.197 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720011/2012-14
4
a) Cerceamento do direito de defesa;
b) Que seu direito à restituição deve ser apreciado;
c) Que haja a retificação de sua declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de deferimento do pedido de restituição dos
valores pleiteados pela contribuinte.
Em sede de preliminar a recorrente alega o cerceamento de seu direito de defesa
em razão de supostamente não terem sido apreciados os pedidos formulados na sua impugnação
relativos ao pedido de restituição.
Tal preliminar no presente caso se confunde com o mérito e como tal será tratada.
Na decisão de piso após o acolhimento do argumento da contribuinte para a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime da competência, restou
consignado:
Dessa forma, em razão da submissão formal e material da Administração ao
entendimento de que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos (regime de
competência), o lançamento da infração deve ser considerado improcedente, haja
vista ter submetido, ao regime de caixa, os rendimentos considerados omitidos.
Não obstante, não é possível restabelecer a DIRPF/2008, processada sob o no
08/19.924.162, uma vez que o cálculo do imposto devido também não observou o
regime de competência.
(...)
Observe-se que é incabível o agravamento da exigência em sede de julgamento.
Não compete à autoridade julgadora a revisão da declaração, que seria o
instrumento hábil a determinar a eventual existência de saldo de imposto a
restituir à contribuinte, mediante observância do regime de tributação acolhido
jurisprudencialmente.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.197 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13891.720011/2012-14
5
Portanto, resta claro que a apreciação dos pedidos formulados pela contribuinte
implicaria na visão da decisão de piso implicaria em revisão de sua declaração que não foi
admitido.
Assim, houve apreciação dos pedidos, não implicando o fato da recorrente não
concordar com a decisão prolatada em cerceamento de defesa ou em sua nulidade, devendo ser
rejeitada a preliminar suscitada.
No que se refere ao mérito ao contrário do consignado na decisão prolatada é sim
possível restabelecer a DIRPF/2008, processada sob o no 08/19.924.162, pois em que pese os
rendimentos ali consignados não terem observado o regime de competência os mesmos foram
considerados isentos, permanecendo integras as demais informações constante da declaração
apresentada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para restabelecer a DIRPF/2008, processada sob o no 08/19.924.162.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 97
DF CARF MF
Original